Tribunal: TJMT
Processo: 1008750-07.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008750-07.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ADAO GONCALVES - CPF: 919.827.151-20 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), ADAO GONCALVES - CPF: 919.827.151-20 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A DECISÃO E

AS PROVAS ACOSTADOS AOS AUTOS – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há que se dar provimento a Embargos de Declaração em que a parte visa a rediscussão da matéria ou busca modificar a decisão embargada segundo seu entendimento

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008750-07-2019

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO: ADÃO GONÇALVES

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Multimarcas Administradora de Consórcios ltda, em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante mantendo a sentença que determinou a restituição imediata dos valores pagos pela parte Autora em relação a contrato de consórcio, tendo em vista que a rescisão contratual ocorreu por culpa da própria empresa Recorrente.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que foi condenada a fazer a devolução imediata de valores à parte Autora e pagamento de danos morais ao fundamento de que deu causa a rescisão contratual em razão de propaganda enganosa, e que não logrou êxito em apresentar provas para infirmar as alegações do Autor.

Afirma que esclareceu de todas as formas o contrato celebrado no qual existem cláusulas claras e específicas quanto a modalidade contratada inclusive que não há garantia de data de contemplação.

Assevera que o Autor concordou com os termos do contrato não sendo admissível alegar dolo para anular o contrato, acrescentando que no caso foi suscitada a falha na prestação de serviço tendo o recorrido sustentado que firmou o contrato com promessa de contemplação, no entanto não foi apreciada matéria concernente a áudio juntado pela Embargante.

Assevera que não há falar em falha na prestação do serviço pela Embargante, havendo necessidade de manifestação expressa acerca dessa questão. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão embargada.

Em sede de contrarrazões o embargado refuta a tese recursal aduzindo que não há qualquer omissão a ser sanada in caso, pretendendo sejam majorados os honorários advocatícios.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de junho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023